Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR NA DELEGACIA. PROVA ILÍCITA. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO PRESO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COAÇÃO ILEGAL. ACORDO “IMPLÍCITO” DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nulidade nas provas obtidas a partir do acesso aos dados do aparelho celular de um dos denunciados na delegacia, se ele voluntariamente autorizou o seu acesso pelos policiais, sem qualquer indício de prova de ter sofrido coação ilegal para tanto.
2. A simples confissão de participação em um determinado crime e a identificação de outros integrantes, por si só, não conduz, necessariamente a um acordo de delação premiada ainda que “implícito”, o que não é possível, pois a colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de provas com requisitos e formalidades legais que o precedem e devem ser rigorosamente observados.
3. No acordo de delação premiada, o colaborador deve efetiva e voluntariamente contribuir para identificar os demais integrantes da organização criminosa, apresentar provas sobre a estrutura e hierarquia do grupo e auxiliar na recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações praticadas pela organização criminosa, o que não ocorreu no caso concreto, pois o codenunciado admitiu ter apagado a maioria das mensagens em seu aparelho celular e avisado alguns do integrantes da organização criminosa investigada.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.